Tribunal: STF
Processo: AI 406945
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-09
Data de publicação: 2003-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL: REAJUSTES SALARIAIS: MAJORAÇÃO COM GASTOS DE
PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 82/95 (Lei Camata): INEFICÁCIA DA
LEI ESTADUAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES DO STF.
I. - Inocorrência do contencioso constitucional
 autorizador do recurso extraordinário.
II. - Agravo não provido.